Tribunal: TJPA
Processo: 0022894-60.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
PROCESSO N°: 0022894-60.2016.8.14.0028
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (2ª Vara Criminal)
APELANTE: JHONATAN LEMOS GOMES
ADVOGADO: ALOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA - Def. Público
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃOÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. VÍTIMAS DIVERSAS. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO PELO JUÍZO SINGULAR. INADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. DESÍGNIO ÚNICO. HIPÓTESE DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. APLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMENTRIA. ACOLHIMENTO.
1. Não tendo a ação ilícita decorrido de desígnios autônomos, inviável se mostra a aplicação da regra contida no art. 70, 2ª parte, do Código Penal, como reconhecido na sentença primeva. Nesse viés, restando comprovado nos autos à prática de roubo contra duas vítimas, num mesmo contexto fático, de rigor a reforma da sentença, com o consequente reconhecimento e aplicação do concurso formal próprio, previsto no art. 70, 1ª parte, do CP, com a consequente reforma da dosimetria e do quantum da penal definitiva aplicada ao réu.
2.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E NO MÉRITO DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

JHONATAN LEMOS GOMES
, por meio de sua defesa técnica interpôs o recurso em analise objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá, que o condenou à pena de 14 (catorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias multa pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I, c/c art. 70, segunda parte, todos do Código Penal.

Narra a peça acusatória, que no dia 16 de dezembro de 2016, por volta das 23:00 horas, às proximidades da feira da folha 28, Cidade de Marabá, o apelante, fazendo uso de violência e grave ameaça, esta com emprego de arma de fogo, subtraiu das vítimas Jarly de Moraes Barros e Rodrigo da Silva Magalhães, seus aparelhos de telefone celular.

Consta ainda que as vítimas acionaram a Polícia Militar que passou a diligenciar pelo bairro e encontraram o apelante escondido em uma rua sem saída, e este já havia descartado a arma de fogo utilizada, tendo o mesmo sido reconhecido pelas vítimas como o autor do crime de roubo, sendo então preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Após o recebimento da exordial acusatória e a regular instrução processual, o Juízo sentenciante condenou o apelante nas sanções ao norte referidas.

Inconformado, por meio de sua defesa técnica interpôs o recurso em epigrafe.

Em suas razões a defesa postula unicamente que seja afastado da dosimetria da pena o concurso formal impróprio (2ª parte do art. 70 do CP) e seja reconhecido e aplicado o concurso formal próprio, descrito na primeira parte do referido dispositivo legal, com o consequente redimensionamento do quantum da pena aplicada ao apelante.

Em contrarrazões, (fls. 78/81), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso com a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O Procurador de Justiça, Luiz Cesar Tavares Bibas, se manifestou pelo conhecimento do recurso, no mérito, por seu improvimento. (fls. 87/89).

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

A defesa postula unicamente, que seja afastado da sentença o concurso formal impróprio (2ª parte do art. 70, do CP) aplicado pelo magistrado singular e, que seja reconhecido o concurso formal descrito na primeira parte do referido dispositivo legal, com o consequente redimensionamento do quantum da pena aplicada ao apelante.

Entendo que razão assiste a defesa, pois a meu sentir, não há nos autos provas suficientes de que o réu agiu com desígnios autônomos ao praticar os delitos de roubo, conforme entendeu o magistrado singular ao proferir o edito condenatório, sob a seguinte motivação,
in verbis
:
Outro ponto de grande relevância, é a incidência, no caso, da medida de política criminal adotada pelo Código Penal Brasileiro em seu artigo 70. De acordo com tal benesse, quando um agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica diversos crimes, deverá ser apenado apenas com a reprimenda cominada ao delito mais grave, exasperando a pena de 1/6 à metade. Não obstante esse regramento, o próprio artigo, continuando em sua redação, assevera que, no caso de crimes dolosos, constatada a existência de desígnios autônomos, as penas deverão ser aplicadas de maneira cumulativa. Trata-se da figura do concurso formal impróprio.
A medida da primeira parte do artigo 70,
caput
, do Código Penal Brasileiro, apenas será aplicada quando um dos delitos consumados não tiver sido praticado de maneira intencional, consumando-se de maneira culposa. A situação no presente caso é diferente pois o réu, com a clara intenção de subtrair diversos bens de vítimas diversas, atingiu o patrimônio de 02 (duas) pessoas. Assim, o acusado mediante uma só ação praticou 02 (dois) roubos, devendo, por consequência, ser penalizado por cada um dos delitos de maneira isolada.
Se era a vontade do agente praticar todos os crimes, portanto, a regra a ser aplicada é a do concurso formal impróprio, cumulando as penas.
Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Rogério Greco que aduz, in verbis:
Situação diversa é aquela contida na parte final do caput do artigo 70 do Código Penal, em que a lei penal fez prever a possibilidade de o agente atuar com desígnios autônomos, querendo, dolosamente, a produção de ambos os resultados. (...) Desígnio autônomo quer dizer, portanto, que a conduta, embora única, é dirigida finalisticamente, vale frisar, dolosamente a produção de resultados (...). (fls. 60/61):

Todavia, ao fazer a análise das provas contida nos autos, em especial os relatos feitos pelas vítimas na fase inquisitória (fls. 08/09 - apenso) e, em juízo (mídia - fl. 47) constata-se o apelante as abordou quando estavam em ponto de mototaxi e, as ameaçando com de arma de fogo anunciou o assalto, exigindo que entregassem os telefones celulares.

O artigo 70, do Código Penal, ao tratar do concurso formal estabelece:
¿Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois os mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.¿

In casu
, e ao contrário do que entendeu o magistrado singular, a ação ilícita não decorreu de desígnios autônomos, consoante o disposto no art. 70, 2ª parte, do Código Penal já que as vítimas se encontravam no mesmo local, tendo sido abordadas e ameaçadas de forma conjunta e homogênea pelo apelante, demonstrando a sequência fática que ele quis praticar apenas um delito de roubo, embora tenham auferido uma pluralidade de resultados, de modo que as penas não podem ser somadas, mas aumentadas conforme consta da primeira parte do mencionado artigo.

Nesse sentido, o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra o excerto do julgado a seguir:
(...) atingidos os patrimônios individuais de vítimas distintas mediante uma única ação (desdobrada em vários fatos), não há falar em crime único, mas sim em vários crimes em concurso formal próprio. (AgRg no REsp n. 1.189.138/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 21/6/2013).

Assim, embora configurada a variedade de resultados e, consequentemente, a pluralidade de delitos, deve ser aplicada a regra prevista na primeira parte do
caput
do art. 70 do Código Penal.

Feitas estas considerações, passo a reestruturar a pena do apelante.

Não há reparos a fazer nas três fases da dosimetria da pena. Na primeira etapa, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, ante presença de uma circunstância judicial negativa, referente aos antecedentes criminais.

Na segunda fase da dosimetria, o juiz singular reconheceu a incidência da agravante da reincidência (Artigo 61, I, do Código Penal), e da atenuante da confissão da confissão espontânea (Artigo 65, III, d, do Código Penal). Não obstante, a possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e da confissão, o magistrado singular consignou:
Assim, verifico que o réu possui em seu desfavor sentença criminal condenatória transitada em julgada em relação ao crime de roubo, razão pela qual se tornou reincidente especifico e faz jus a aumento da sua pena nesta fase em 1/12 (um doze avos) em atendimento ao estabelecimento pelo Tribunal da Cidadania. (...).Assim, torno a pena nesta fase em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses de reclusão e 73 (setenta e três) dias multa.

Na terceira fase, a pena foi acrescida em 1/3, diante da incidência da majorante prevista no inciso I, do § 2º do art. 157 do Código Penal, ficando estabelecida a pena em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a 97 (noventa e sete) dias-multa.

Por fim considerando, aplico a regra do concurso formal art. 70,
caput
1ª parte, razão pela qual aumento a reprimenda em 1/6 (um sexto), totalizando a reprimenda em 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão e 113, e cento e treze dias-multa a qual torno concreta e definitiva.

Mantenho o regime prisional fechado, bem como a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da sentença guerreada.

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reconhecer o concurso formal de crime em relação ao delito de roubo, restando o apelante condenado como incursos nas sanções do art. 157, §2º. I, na forma do art. 70, 1ª parte do CP, à pena final de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão e 113, e cento e treze dias-multa a qual torno concreta e definitiva, mantendo, quanto ao mais, a r. sentença primeva.

É o meu voto.
Belém, 11 de fevereiro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM